Tribunal: TJDFT
Processo: 0004404-80.2018.8.07.0006
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
PENAL. FURTO EM SUPERMERCADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 155 do Código Penal, depois de subtrair dois pares de sandálias de um supermercado.
2 A materialidade e autoria se reputam provadas pelos testemunhos colhidos, corroborando a prisão em flagrante do réu ainda na posse da res furtiva, do lado de foram do estabelecimento. Apesar do valor inexpressivo do bem, a reincidência específica em crimes contra o patrimônio impede o reconhecimento do princípio da bagatela.
3 Apelação não provida.